Tribunal: TJES
Processo: 5013826-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013826-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RECORRIDO: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013826-69.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

RECORRIDO:
VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DEVENDO O ESTADO DO ESPIRITO SANTO SER INCLUÍDO NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO INOMINADO

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente interpôs recurso inominado (ID. 8574371).

Verifica-se que a recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 8574371), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8574365), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
, ao pagamento de R$ 3.712,00 (três mil, setecentos e doze reais) a para a autora a título de danos materiais, com correção monetária a partir do inadimplemento da nota fiscal e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de cobrança em que a empresa autora afirma, em síntese,
que vendeu diversos produtos a Requerida e que está deveria providenciar o pagamento no importe de R$ 3.712,00, conforme nota fiscal n° 8149. Que os pagamentos deveriam ocorrer mediante quitação de boletos, porém não honrou a Ré com sua obrigação de pagar quantia certa. Que tentou o recebimento de forma administrativa, tendo inclusive encaminhado notificação extrajudicial, mas não logrou êxito. Que a presente ação de cobrança busca o recebimento do débito no importe de R$ 3.712,00, e, que devidamente atualizado perfaz o montante de R$ 5874,00.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo preliminarmente a necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo na lide, como litisconsorte passivo necessário, pois afirma tratar-se de contrato de gestão e que a inadimplência do valor se deu por motivo de desequilíbrio financeiro no referido contrato em razão de falta de fiscalização e acompanhamento por parte do Estado, sustentando que o feito deve ser remetido à Fazenda Pública. Postula ainda pela substituição dos juros de 1% ao mês e correção monetária pela incidência da taxa SELIC.

Não obstante, entendo que a sentença enfrenta brilhantemente os argumentos trazidos em recurso, no que se refere a inclusão do Estado na lide, tendo em vista tratar-se de litisconsórcio passivo necessário.

Transcrevo a seguir os fundamentos do juízo de piso, com os quais concordo integralmente:

“

Trata-se de ação de cobrança em razão do inadimplemento de contrato de fornecimento de mercadorias firmado entre a parte Autora que se comporta como credora e a Requerida - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH.

Na hipótese em comento a parte Autora trouxe provas de que a venda dos materiais foram realizadas diretamente para a Requerida, sendo essa empresa a expressamente indicada na nota fiscal (ID. 9413117), enquanto a mesma era gestora do HIMABA, atuando como entidade paraestatal.

Ademais, a parte Autora também tratou de apresentar comprovante de entrega de mercadorias (ID. 9413118), e, que por sua vez foi entregue diretamente a Ré, tendo sido recebido por seu preposto.

Dispõe o art. 373 do NCPC que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabia, assim, à ré comprovar que as pessoas que subscreveram os mencionados documentos não eram seus prepostos à época ou que não tenha recebido os produtos adquiridos, o que não fez.

O INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, denominada Organização Social e que começou a prestar serviço ao Governo do Estado após firmar o contrato de gestão n° 0001/2017. E, sendo assim, em nome próprio celebrou contrato de compra de mercadoria com a parte Autora, não lhe sendo legítimo invocar a ausência de repasse de recursos de terceiros como justificativa do inadimplemento,
como também se extrai do seguinte acórdão do E. TJRJ: (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. Notas fiscais que deixaram de ser pagas no âmbito de relação contratual referentes a compra e venda de medicamentos e utensílios hospitalares. Demanda ajuizada contra organização social sem fins lucrativos, responsável pela gestão de hospital municipal. Sentença de procedência condenou a ré ao pagamento dos valores das notas fiscais, corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescida de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Recurso da parte autora. Impugnação a gratuidade de justiça afastada, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação da medida. Ônus que incumbia à impugnante. Consectários legais devidamente fixados. Recurso da ré. Rejeição da preliminar de denunciação da lide ao Município do Rio de Janeiro, sob fundamento de falta dos repasses que cobririam as despesas com a administração do nosocômio. A parceria com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. Sentença de procedência mantida. Conhecimento e não provimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 01673383020198190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020).

A questão sobre a transferência de recursos públicos envolve diretamente a programação orçamentária e a eleição pelo respectivo Poder Executivo das prioridades na execução de suas políticas públicas, logo entendo que a Organização Social, ora Requerida é a responsável direta pelo pagamento do débito discutido nos autos, considerando que foi a titular da compra e pelo recebimento das mercadorias, enquanto ainda vigorava o seu contrato de gestão, não havendo qualquer relacionamento negocial do credor com o Governo do Estado, e, portanto, incabível a inclusão desse ente público na presente lide
.( grifo nosso)

Portanto, não restam dúvidas de que houve a comprovação, pela parte Autora que as mercadorias foram, de fato, entregues ao Requerido, com a assinatura de seus prepostos nos recibos de entrega, sendo meio capaz de demonstrar o cumprimento da obrigação pela autora.”

Assim,
note-se, por oportuno e relevante, que a assertiva tendente à responsabilização do Estado do Espírito Santo pelo inadimplemento da obrigação assumida pela recorrente junto à recorrida foge ao objeto da ação de cobrança, devendo, a recorrente, caso entenda que o Estado possua alguma responsabilidade decorrente do contrato ajuizar demanda em face do mesmo.

Cumpre ressaltar, ainda, que em sede de juizado especial não é possível a intervenção de terceiros, conforme disposição do art. 10 da Lei 9.099/95.

Entretanto, entendo que deve ser acolhido o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas
para determinar que se fixe a taxa de juros SELIC como base de cálculo para atualização de valor da condenação, vedada a cumulação com correção monetária.
Mantido os demais termos da r.sentença guerreada.

Custas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)